Tribunal: TJMT
Processo: 0000949-31.2011.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
VISTOS...
Recurso de Apelação interposto por José Carlos Oliveira Santos em face da sentença proferida em ação de improbidade administrativa c/c ressarcimento ao Erário, movida pelo Ministério Público, na qual o apelante foi condenado.
Inconformado, interpôs o recurso de apelação cível, cuja exigência do pagamento das custas foi sobrestada, conforme consta da certidão no Id n. 8585180, porque o apelante requereu os benefícios da Justiça Gratuita.
Ocorre, entretanto, que o requerimento dos benefícios da Justiça Gratuita foi respaldado tão somente na alegação de que o apelante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, tendo ele juntado apenas a declaração de hipossuficiência (Id n. 5657875).
A mera declaração de hipossuficiência não atende os requisitos para conceder o benefício ao apelante. É necessária a juntada de documentos hábeis e atualizados, como a declaração recente de imposto de renda, holerites, carteira de trabalho, extratos bancários, dentre outros documentos atualizados, a ensejar a análise mais apurada acerca da sua real situação financeira.
Assim sendo, em consonância com o artigo 99, §2o do CPC/15, determino a intimação do recorrente para que comprove a impossibilidade de arcar com as custas processuais, no prazo legal.
Após, conclusos para análise.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Relator – convocado